Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Descabida a extinção do processo por falta de interesse processual, nos termos inciso IV, do art. 485 do CPC, porquanto não caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a sentença de extinção ocorreu antes do transcurso do prazo para a parte atender a determinação judicial de recolher as custas para a diligência requerida.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.